Tribunal: TJSP
Processo: 0016165-25.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS EM PODER DO PACIENTE E SEUS COMPARSAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 QUE PRESSUPÕE ESTABILIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA ANTECEDENTES

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS EM PODER DO PACIENTE E SEUS COMPARSAS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 QUE PRESSUPÕE ESTABILIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. INÓCUAS OUTRAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.